Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-89.2023.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-89.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO LACERDA DE ARAUJO - CPF: 067.120.161-18 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO (APELADO), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 843.272.511-00 (APELADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITO NO PROJETO ARQUITETÔNICO E NA EXECUÇÃO DA OBRA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELO REPARO DO VÍCIO. RECONTRUÇÃO DO TELHADO. RATEIO DOS CUSTOS.

MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA EM SOLUCIONAR OS PROBLEMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, objetivando a condenação da arquiteta pela falha na elaboração do projeto residencial, que resultou em infiltrações e comprometimento da estrutura do telhado, acarretando danos ao imóvel e aos móveis planejados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes do defeito no telhado recai exclusivamente sobre a ré ou se há culpa concorrente; (ii) determinar se é devida a condenação da ré ao pagamento integral dos custos de reparo do telhado; (iii) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico comprova que o vício na estrutura do telhado decorre tanto de falha no projeto arquitetônico, elaborado pela ré, quanto de inadequações na execução da obra e na escolha dos materiais, cuja responsabilidade é do autor.

A demora na comunicação dos defeitos pelo autor contribuiu para o agravamento dos danos, configurando culpa concorrente.

Não há configuração de dano moral, uma vez que não se verificou ato ilícito com gravidade suficiente, nem resistência da ré em solucionar os problemas.

A sentença que estabeleceu o compartilhamento dos custos dos reparos do telhado entre as partes deve ser mantida, por estar em conformidade com o conjunto probatório e os princípios aplicáveis à responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por vícios em imóvel pode ser atribuída de forma concorrente quando há falhas tanto no projeto quanto na execução da obra.

O dano moral não se configura quando não há ato ilícito de gravidade relevante ou resistência na resolução do problema.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927, 944.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eduardo Lacerda de Araújo,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Comodoro, que
nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c pedido de indenização por danos materiais e danos morais c.c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de metade do valor para a reconstrução do telhado, incluindo materiais e mão de obra, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo que fixou este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Inconformado o autor recorre, requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a inexistência de culpa concorrente do apelante, posto que ficou claro nos autos que o erro técnico cometido pela apelada, ao elaborar o projeto com uma inclinação inadequada para o telhado (30%), foi a única e exclusiva causa dos danos sofridos.

Segue sustentando que a sentença recorrida, ao atribuir responsabilidade ao apelante por parte dos custos relativos à troca do telhado, feriu o princípio da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa para que haja a imputação de qualquer obrigação de reparação.

Afirma que no presente caso, não há qualquer prova nos autos que demonstre que o apelante tenha agido com dolo, culpa ou negligência, de forma que a responsabilidade pelos erros no telhado deve recair exclusivamente sobre a arquiteta, ora apelada, e não sobre o apelante.

Aduz que a falha técnica no projeto gerou prejuízos materiais significativos, sendo necessária a reconstrução total do telhado, bem como que tal responsabilidade deve ser imputada exclusivamente à apelada, uma vez que o laudo pericial não deixa dúvidas quanto à inadequação técnica do projeto.

Verbera que a situação vivida causou-lhe grave abalo emocional, posto que ele e sua família ficaram expostos a riscos de saúde e segurança, com infiltrações, mofos e risco de desabamento do telhado, bem como que os transtornos causados extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação. Assim, requer-se a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor condizente com o abalo sofrido pelo apelante.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para condenar a ré/apelada, exclusivamente, aos reparos referentes à troca do telhado, bem como aos damos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões no id. 253506710, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais proposta por
Eduardo Lacerda de Araújo,
objetivando a condenação da ré –
Claudia Maria de Carvalho
, na obrigação de proceder aos reparos no imóvel residencial do autor e a compensação financeira pelos danos materiais e morais sofridos, em decorrência da falha na elaboração do projeto arquitetônico para a construção de sua residência.

Narrou na inicial, que contratou a requerida para a elaboração de um Projeto Arquitetônico para a construção de sua residência. Aduziu que, após o término da construção do imóvel, veio a morar em sua nova casa em 12.11.2022, porém, após a primeira chuva em 21.11.2022, se deparou com a entrada de água pelo teto da cozinha, ultrapassando o forro, escorrendo pela parede, molhando todos os seus móveis planejados, afetando o desempenho e a durabilidade dos sistemas, elementos, componentes e equipamentos, além de afetarem também a segurança, conforto e habitabilidade.

Afirmou que o profissional contratado para localizar o problema constatou que, o que ocasionou todos os transtornos descritos acima, está relacionado a um erro na elaboração do projeto arquitetônico confeccionado pela ré.

Diante desse cenário, propôs a ação originária na qual busca a resolução dos vícios apresentados e o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa, réplica, saneado o feito, e designada instrução processual com a produção de prova oral, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de metade do valor (custo) para a reconstrução do telhado, incluindo materiais e mão de obra, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo que fixou este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a inexistência de culpa concorrente do apelante, posto que ficou claro nos autos que o erro técnico cometido pela apelada, ao elaborar o projeto com uma inclinação inadequada para o telhado (30%), foi a única e exclusiva causa dos danos sofridos.

Segue sustentando que a sentença recorrida, ao atribuir responsabilidade ao apelante por parte dos custos relativos à troca do telhado, feriu o princípio da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa para que haja a imputação de qualquer obrigação de reparação.

Afirma que no presente caso, não há qualquer prova nos autos que demonstre que o apelante tenha agido com dolo, culpa ou negligência, de forma que a responsabilidade pelos erros no telhado deve recair exclusivamente sobre a arquiteta, ora apelada, e não sobre o apelante.

Aduz que a falha técnica no projeto gerou prejuízos materiais significativos, sendo necessária a reconstrução total do telhado, bem como que tal responsabilidade deve ser imputada exclusivamente à apelada, uma vez que o laudo pericial não deixa dúvidas quanto à inadequação técnica do projeto.

Verbera que a situação vivida causou-lhe grave abalo emocional, posto que ele e sua família ficaram expostos a riscos de saúde e segurança, com infiltrações, mofos e risco de desabamento do telhado, bem como que os transtornos causados extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação. Assim, requer-se a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor condizente com o abalo sofrido pelo apelante.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para condenar a ré/apelada, exclusivamente, aos reparos referentes à troca do telhado, bem como aos damos materiais e morais sofridos.

Pois bem.
Ab initio
,
defiro a gratuidade da justiça ao recorrente
, ante a devida comprovação de sua hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pelos vícios ocultos apresentados no imóvel residencial e sua respectiva reparação.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documentais, pericial e oral produzidas, evidenciam que
o cerne do problema adveio de
erro na elaboração do projeto e na execução da obra
, conforme se vê da conclusão do laudo pericial acostado no id. 253506651 - Pág. 18.

Somado a isso, tem-se o depoimento da testemunha ouvida na fase instrutória - Sr. Ronaldo Luiz, que foi o responsável pela construção do imóvel. No seu depoimento assinalou que a requerida teria se equivocado na elaboração do projeto do telhado da casa, pois deveria ter um declive de 30%, mas também poderou que a madeira escolhida para a construção do imóvel não foi adequada, pois não estava bem tratada e, ainda, pontuou que o autor só comunicou a requerida após a ocorrência do dano no telhado.

Nesse sentido, segue trecho do depoimento da referida testemunha:
“Olha, eu como consultor e eu segui o projeto... Uma casa lá da 8 m, se fosse ganhar 30% daria 2m40cm de caída e no projeto é 1m60cm...
Mas o essencial é 30 (%)... A madeira não estava assim, bem tratada..
.”
(id.

253506702 - negritei)

Em sede de defesa, a apelada mencionou que
“na contratação dos serviços a mesma ofereceu as opções de contratação apenas para elaboração do projeto e a contratação para elaboração de projeto e acompanhamento de execução da obra, o requerente optou pela contratação apenas de elaboração do projeto. A prestação do serviço pela requerida se deu conforme o combinado, apenas a elaboração do projeto, sem acompanhamento de execução da obra. Este segundo serviço oferecido, compreenderia desde a elaboração do projeto, a acompanhamento de compra de materiais, a fim de garantir a qualidade dos materiais usados na obra, e o acompanhamento da execução da obra”.
(
253506704 - Pág. 2)

Extrai-se do laudo técnico apresentado que houve falha técnica na elaboração do projeto e execução da obra, não apenas que houve falha na elaboração do projeto.

Por outro lado, a escolha do executor da obra e da madeira para fazer a estrutura do telhado, foi do requerente, ora apelante.

Diante disso, escorreita a sentença quando mencionou,
verbis:

“(...)Portanto, vislumbro que,
apesar de ficar de demostrado nos autos que a porcentagem de caída do telhado não fosse adequada para o caso concreto, houve falha na escolha das madeiras do telhado e na sua execução, o que acarretou a deformidade do telhado, e veio a contribuir para o alagamento do forro.

Ainda, o requerente contribuiu para o prejuízo, visto que não comunicou de imediato a requerida quando começou a surgir, os primeiros defeitos, agravando ainda mais a situação
. Adicione-se, ainda, que
o laudo inspeção realizado a pedido do autor aponta que as falhas encontradas na estrutura de madeira do telhado são provenientes tantos de falhas na elaboração do projeto, realizado pela requerida, como na execução, realizada por um terceiro contratado pelo autor.

Sendo assim,
percebo que ambos, tanto autor quanto ré, possuem responsabilidade nos prejuízos sofridos pelas chuvas, devendo arcar, igualmente, com os custos da reconstrução do telhado
.

Ainda, quanto aos danos morais e ao ressarcimento dos móveis planejados prejudicados, entendo não serem cabíveis, vez que o autor contribuiu com os danos
.” (id.

253506705 - Pág. 3 – negritei e grifei)

Logo, ao contrario do que alega o apelante, a pericia técnica concluiu que pelas patologias detectadas no imóvel, são oriundos da elaboração do projeto arquitetônico (que
determina a utilização de Telha de Cerâmica, inclinação 20% - o que não é indicado)
e da execução da obra, vicio originário por fato do serviço, de responsabilidade da arquiteta que confeccionou o Projeto arquitetônico e do construtor, que foi contratado pelo apelante, os
quais possuem
o dever de proceder aos reparos necessários para corrigir e sanar os problemas estruturais detectados.

Outrossim, cumpre ressaltar, que
o apelante contribuiu para o prejuízo
,
visto que não comunicou de imediato a apelada quando começou a surgir os primeiros defeitos, agravando ainda mais a situação
.

Assim sendo, não merece qualquer reforma a decisão vergastada, uma vez que
ambas as partes, tanto o apelante quanto a apelada, possuem responsabilidade nos prejuízos sofridos, devendo a apelada arcar com a metade do custo para a reconstrução do telhado, incluindo materiais e mão-de-obra, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que o apelante contribuiu com o dano (na escolha da madeira utilizada para a construção do telhado e do responsável pela sua execução), bem como, não comunicou de imediato a apelada, quando começou a surgir os primeiros defeitos, agravando ainda mais os danos no imóvel, e ainda, não havendo resistência da ré em solucionar os defeitos apontados, não há configuração de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil da apelada e sua condenação por dano moral.

Assim, mantenho inalterada a sentença atacada por estar em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025